Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746865-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ELI ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 55781161 pela Curadoria de Ausentes. Diante do comparecimento do Agravado aos autos sendo atendido pela Defensoria Pública do DF, anote-se como seu Defensor a DP e não mais a Curadoria de Ausentes. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator